Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO PARA 5%. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa executada, na fração de 15%.
2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa".
3. Considerando já incidir penhora de outros credores sobre 25% do faturamento da empresa, e em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável a penhora de 5% do faturamento bruto das executadas.
4. Agravo interno contra a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo para reduzir a medida constritiva para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da devedora, sustentando, preliminarmente, o julgamento ultra petita, e, no mérito, que a penhora fixada em 5% impede a efetividade da tutela executiva.
5. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta. No caso, o provimento liminar observa os limites do pedido formulado no agravo, que deverá ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de todas as razões e não apenas de sua parte final, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido, parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.